Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido nos autos, sobretudo, depoimentos das testemunhas, além das imagens captadas pelas câmeras de circuito interno de segurança e da apreensão da res na posse dos réus.
2. Não se configura a ineficácia absoluta do meio pelo fato de haver um circuito interno de vigilância no interior do estabelecimento comercial, como também em razão de os agentes de vigilância terem acompanhado toda a dinâmica do delito de furto praticado pelos corréus. Destarte, consoante o disposto no verbete sumular no 567 do STJ, existência de sistema de vigilância e de segurança no supermercado não impede a consumação do delito, mas apenas dificulta o sucesso da ação, como no caso que ora se examina.
3. Pela teoria da “amotio” ou “apprehensio”, o delito de furto se consuma no momento em que ocorre a inversão da posse da “res furtiva”, ainda que por curto espaço de tempo, nos termos da súmula 582 do STJ.
4. A pena pecuniária deve seguir os mesmos parâmetros da pena corporal, ressalvadas as hipóteses previstas em lei.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.